Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. SANÇÃO PENAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRAZO MÁXIMO DE CINCO MESES NO CASO DE RÉU PRIMÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 28, caput e §§ 3o e 4o, da Lei no 11.343/2006, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, sendo as duas últimas sanções penais aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, no caso de réu primário, e de 10 (dez) meses, no caso de reincidente.
2. Assim como é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, a teor da Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, não é proporcional, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, fixar a sanção penal de prestação de serviços à comunidade no grau máximo de 5 (cinco) meses no caso de ré primária (sem maus antecedentes) condenada pelo crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ao inidôneo fundamento de que existe passagem policial anterior pelo mesmo delito.
3. Recurso provido.